Tribunal: STF
Processo: HC 115266
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Habeas corpus. 2. Furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP). Condenação. 3. Alegação de nulidade do processo, em razão da inversão da ordem de inquirição das testemunhas (art. 212 do CPP). Dupla supressão de instância. Matéria não conhecida. Precedentes do STF no sentido de reconhecer a nulidade como relativa. 4. Ausência do acusado no depoimento da vítima. Alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, em virtude da não observância do art. 217 do CPP. Manifestação temerária da vítima em prestar declarações na presença do acusado no momento de seu depoimento. Presença do defensor na sala de audiência, que não se opôs no momento oportuno. Preclusão. Prejuízo não demonstrado. 5. Reconhecimento do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do CP: primariedade do agente e pequeno valor da res furtiva. 6. Ordem parcialmente conhecida e deferida apenas para reconhecer o furto privilegiado-qualificado, determinando ao Juízo das Execuções Criminais que promova nova dosimetria da pena, nos termos do art. 155, § 2º, do CP.